Tribunal: TJBA
Processo: 8004321-96.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004321-96.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: JANAINA SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEBORA LUCIANE DE MORAES ARCOCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inovação recursal. A sentença reconheceu o adimplemento parcial da obrigação relativa ao IPTU e determinou o prosseguimento da execução quanto ao ITBI, afastando o pedido de regularização da titularidade do imóvel no cadastro municipal por ausência de pedido expresso na fase de conhecimento. A agravante sustentou que tal pedido estaria implícito na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de regularização cadastral do imóvel no âmbito municipal, apresentada em sede de embargos de declaração e reiterada na apelação, configura inovação recursal vedada, por não ter sido objeto de pedido expresso na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.013, §1º, do CPC delimita o efeito devolutivo da apelação às matérias suscitadas e discutidas nos autos, ainda que não decididas, vedando a introdução de questões novas na instância recursal.

4. O pedido de regularização cadastral do imóvel não integrou a petição inicial, tendo sido suscitado apenas em embargos de declaração, o que configura indevida tentativa de ampliação do objeto da lide, pois os embargos não constituem meio hábil à inovação da demanda ou à modificação dos limites objetivos da controvérsia.

5. A alegação de que o pedido estaria implicitamente contido na inicial não se sustenta, pois o requerimento genérico de “adoção das medidas legais e contratuais” não supre a exigência de formulação clara e específica da pretensão.

6. O conhecimento de matéria não submetida à instância originária configura violação ao princípio do contraditório e resulta em supressão de instância, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada quando a matéria não foi objeto de pedido expresso na petição inicial e foi suscitada apenas em embargos de declaração.

2. A apreciação de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5314335-80.2020.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, DJ 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8004321-96.2024.8.05.0191
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
JANAINA SOARES DE OLIVEIRA BEZERRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA